Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701792-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONDOMINIO DO PARKSHOPPING EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONDOMINIO DO PARKSHOPPING, contra acórdão de ID – 28993249. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28713772. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator